Tribunal: TJMT
Processo: 0018035-48.2013.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0018035-48.2013.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Capitalização / Anatocismo, Rescisão / Resolução]

Relator:
Des. JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:
[DES. JOAO FERREIRA FILHO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARA DAISY GIL DIAS - CPF: 824.942.401-82 (APELANTE), ANA PAULA GIL DIAS - CPF: 824.581.461-04 (APELANTE), ELETRICIDADE PARAENSE S/A - CNPJ: 07.108.413/0001-33 (APELADO), HEBER PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 01.523.814/0001-73 (APELADO), ANA PAULA GIL DIAS - CPF: 824.581.461-04 (APELADO), MARA DAISY GIL DIAS - CPF: 824.942.401-82 (APELADO), ELETRICIDADE PARAENSE S/A - CNPJ: 07.108.413/0001-33 (APELANTE), HEBER PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 01.523.814/0001-73 (APELANTE), ARISTIDES JUNQUEIRA ALVARENGA - CPF: 004.715.931-68 (ADVOGADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO AYRES DE FREITAS BRITTO - CPF: 003.722.005-59 (ADVOGADO), MARCELO MONTALVAO MACHADO - CPF: 004.533.305-09 (ADVOGADO), ORLANDO MAGALHAES MAIA NETO - CPF: 018.330.095-50 (ADVOGADO), ALEXANDER ANDRADE LEITE - CPF: 770.726.852-00 (ADVOGADO), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), CARLA REGINA BARROS PEREIRA SIMONATTO - CPF: 165.184.968-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA E PROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO PARA ANULAR A SENTENÇA. JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR HEBER PARTICIPAÇÕES S/A.

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO
(RELATOR):

O recurso de Apelação PJE nº 0018035-48.2013.8.11.0041, Apelantes Mara Daisy Gil Dias e Outros e Apelado Heber Participações S.A não comporta sustentação oral, porque, na verdade, esse direito do advogado de sustentar, já foi exercido e aqui é apenas uma continuação de julgamento, que já foi anulado, cujo processo volta para fazer o julgamento, motivo pelo qual não comporta sustentação oral neste caso.

Indefiro o pedido de sustentação oral de ambos os advogados e fica registrado em ata para eventual impugnação.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE PARCERIA EMPRESARIAL DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE PEQUENA CENTRAL HIDROELÉTRICA (PCH) – COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE AÇÕES DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO PROJETO, CONDICIONADO, PORÉM, AO INVESTIMENTO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO DA PCH E AO PAGAMENTO DE UM “
PRÊMIO
” FINANCEIRO EM FAVOR DAS ACIONISTAS PROPRIETÁRIAS DAS AÇÕES PROMETIDAS À VENDA – ALEGAÇÃO DE QUE A COMPROMISSÁRIA COMPRADORA NÃO INTEGRALIZOU O FINANCIAMENTO DA OBRA E NEM PAGOU O “
PRÊMIO
” FINANCEIRO – RECONVENÇÃO PELA COMPROMISSÁRIA COMPRADORA – ALEGAÇÃO DE INTEGRAL ADIMPLEMENTO DA AVENÇA E PEDIDO DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO – CONTROVÉRSIA SOBRE A EFETIVA TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE AS PARTES E AS EMPRESAS INTEGRANTES DE CADA GRUPO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – NECESSIDADE DE ANÁLISE CRITERIOSA E PORMENORIZADA DOS ASPECTOS CONTÁBEIS DO RELACIONAMENTO FINANCEIRO MANTIDO PELAS PARTES DURANTE O PEDIDO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL – OITIVAS DE TESTEMUNHAS PARA PERQUIRIR A ORIGEM, DESTINAÇÃO E FINALIDADE DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E QUANTIFICAR OS VALORES EFETIVAMENTE TRANSFERIDOS ENTRE AS CONTRATANTES – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – APELO DAS AUTORAS PROVIDO – APELO DA RÉ PREJUDICADO. 1. Considerando o intenso fluxo de altas cifras entre as integrantes do grupo empresarial promitente vendedor e as do grupo promitente comprador, inclusive em cifras milionárias, é possível e, inclusive, recomendável a produção de prova oral para elucidação do liame entre as transferências de valores e as obrigações contratuais assumidas pelas partes, para somente então formar convencimento acerca do adimplemento ou não das várias obrigações de naturezas diversas previstas reciprocamente no contrato atípico celebrado e da quantificação dos valores passíveis de eventual restituição caso sejam acolhidas as pretensões de resolução contratual reciprocamente deduzida pelas partes. 2. A reabertura da fase probatória afasta o reconhecimento de preclusão em relação a provas documentais apresentadas somente em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por HEBER PARTICIPAÇÕES S.A. (cf. Id. nº 109038950 - Pág. 178/197) e também por MARA DAISY GIL DIAS, ANA PAULA GIL DIAS e ELETRICIDADE PARAENSE S.A. (cf. Id. nº 109038950 - Pág. 200 a 109038951 - Pág. 31) contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão Contratual
”

(Proc. nº 0018035-48.2013.8.11.0041 – Código 811456), ajuizada por Mara Daisy, Ana Paula e Eletricidade Paraense contra a Heber Participações, julgou parcialmente procedente o pedido resolutório principal, declarando resolvido o contrato de compromisso de compra e venda celebrado pelas partes, datado de 13/02/2008, por reputar demonstrado o inadimplemento da promitente compradora Heber Participações quanto à obrigação de “
pagamento do prêmio
” contida na alínea “
a
” da cláusula 3.2.1.1 do pacto, mas julgou também parcialmente procedente o pedido reconvencional apresentado pela Heber Participações, condenando as autoras/reconvindas “
ao ressarcimento
(dos)
valores implementados e reconhecidos nos autos como mútuo para construção da PCH 3 de Maio
”, com expressa referência ao numerário indicado na planilha de fls. 205/207 dos autos físicos de origem, “
excluídos apenas os itens 22 e 25
”, devendo o montante ser atualizado por “
correção monetária pelo IGP-M mais 11% ao ano, conforme previsão contratual, até a data da propositura da ação
”, e, a partir de então, por correção monetária pelo INPC, com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, ordenando ainda que, dessa quantia fossem “
deduzidos um a um os montantes restituídos
” listados no corpo da sentença, “
abatendo-se primeiramente os juros e após o capital
”.

Por fim, a r. sentença distribuiu igualitariamente os ônus sucumbenciais inclusive honorários advocatícios referentes à demanda principal, fixando-os em 10% do valor da condenação, deixando de fixá-los em relação à reconvenção (cf. Ids. nº 109038950 - Pág. 107/130 e 166/174).

A ré/reconvinte Heber Participações afirma que tanto o MM. Juiz sentenciante quanto a perita subscritora do laudo pericial elaborado nos autos “in
terpretaram incorretamente o Compromisso de Compra e Venda
”, pois em seu instrumento “
fica

claro que quem tinha de pagar o prêmio de R$ 13 milhões para Ana Paula e Mara Daisy não era a HEBER
(...),
mas sim a Eletricidade Paraense
, (...)
controlada pelas próprias Ana Paula e Mara Daisy, titulares de 100% de suas ações
”.

Aduz que sua obrigação contratual não era de pagamento de valores diretamente às duas pessoas físicas, mas apenas “
prover à Eletricidade Paraense

os recursos financeiros necessários à construção das usinas
”, pois destes recursos é que seriam destacados os R$ 13 milhões que posteriormente deveriam ser repassados às duas acionistas, não sendo aceitável, portanto, que o seu crédito sofra redução do aludido valor (R$ 13 mi) e nem que, sob tal fundamento, lhe seja negada a transferência das ações negociadas, até porque situação rigorosamente idêntica fora pactuada entre a família Dias e o Grupo Bertin no contrato de compromisso de compra e venda das ações das empresas Curuá e Buriti (cláusula 3.1.7), “
que é rigorosamente idêntica à Cláusula 3.2.1.1. ‘a’ do Compromisso de Compra e Venda das ações da Eletricidade Paraense
”, e naquele caso não houve interpretação dúbia (sic – cf. Id. nº 109038950 - Pág. 185/190).

Queixa-se, também, do afastamento da incidência de juros moratórios cumulados com juros contratuais, permitindo apenas a incidência de juros moratórios legais a partir da citação das autoras/reconvindas, sustentando nesse ponto que, tratando-se de “
um contrato atípico, misto de compromisso de compra e venda de ações e mútuo feneratício
”, a rescisão no tocante à promessa “
não interfere nas disposições contratuais relativas aos encargos do mútuo, que incidirão até o pagamento final da dívida
”, sendo, portanto, imperativa incidência da “
correção monetária pactuada (IGPM)
”, juros remuneratórios contratuais (11% a.a.) e juros moratórios legais (sic – cf. Id. nº 109038950 - Pág. 190/193).

Afirma, por fim, equívoco sentencial quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, dizendo que a repartição igualitária da verba honorária fixada genericamente em 10% sobre o valor da condenação “
não faz sentido algum
” e que, como a condenação “
aproveita somente à Heber Participações e desaproveita a Eletricidade Paraense
”, competia ao MM. Juiz sentenciante ter fixado honorários de sucumbência próprios da ação principal, onde confessa que “
sucumbiu integralmente
(...)
no que tange à
(...)
resolução contratual
”, adotando como parâmetro “
o valor do proveito econômico obtido
(...)
ou o valor da causa
”, ambos correspondentes a R$ 13 milhões.

Por outro lado, afirma que, como “
a Eletricidade Paraense sucumbiu quase integralmente no pedido reconvencional
”, além de necessária a fixação autônoma de honorários advocatícios, era imprescindível a condenação das autoras/reconvindas à totalidade dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC (sic – cf. Id. nº 109038950 - Pág. 193/196).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para reformar a r. sentença para “
julgar improcedente o pedido principal das autoras reconvindas
” e inteiramente procedente a pretensão reconvencional, para que, “
além da condenação da Eletricidade Paraense ao pagamento do mútuo em aberto
”, as autoras/reconvindas sejam também condenadas à “
entrega de 45% das ações da Eletricidade Paraense
”, determinando-se incidência de correção monetária pelo IGP-M “
acrescido de juros contratuais de 11% ao ano cumulado com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
(...)
para responder à reconvenção
(...)
até a data em que ocorrer o efetivo pagamento da dívida
”, e, por fim, para redistribuição dos ônus sucumbenciais e modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios em ambas as demandas, principal e reconvencional (sic – cf. Id. nº 109038950 - Pág. 196/197).

As autoras/reconvindas Mara Daisy, Ana Paula e Eletricidade Paraense também apelaram (cf. Id. nº 109038950 - Pág. 200 a 109038951 - Pág. 31).

Arguem preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa caracterizado pelo julgamento antecipado da lide a despeito dos pedidos de produção de prova oral formulado tanto por elas quanto pela ré/reconvinte, “
especialmente no que diz respeito à validade do pagamento realizado diretamente à empresa SME – Sociedade de Montagens e Engenharia Ltda. para cômputo do mútuo
”, posto que o único respaldo dessa nuance nos autos seria “
uma declaração unilateral e influenciada (declarante beneficiário de lucros mediante prestação de serviços diversos), juntada de maneira extemporânea nos autos
”, e “
seria desconstituída por meio da oitiva de testemunhas em sede de audiência de instrução e julgamento
”, podendo-se dizer o mesmo “
no tocante à quantia de R$ 10 milhões
(contabilizada)
como mútuo e o montante pago e desconsiderado no valor de R$ 4 milhões
” (sic – cf. Id. nº 109038950 - Pág. 212/214).

Afirmam tratar-se “
de valores aleatórios, oriundos de outros negócios existentes entre os grupos Bertin e Dias
”, de modo que “
a prova testemunhal serviria para amparar o argumento das
(autoras/reconvindas)
de que tal valor não guarda relação com o instrumento particular
” objeto do pedido de rescisão contratual, bem como para demonstrar “
o pagamento
(por elas)
realizado
(...)
não contabilizado como abatimento no mútuo
”, e, ainda, para “
ouvir a perita técnica a respeito de vários questionamentos diversos pontos da perícia que não restaram esclarecidos
” (sic – cf. Id. nº 109038950 - Pág. 214/2015).

Em prejudicial de mérito, discorrem sobre a prescrição da pretensão reconvencional pelo decurso do quinquênio do art. 206, §5º, I, do Código Civil, dizendo que a Heber Participações “
alega que cumpriu o contrato em agosto de 2008, o que foi reconhecido na sentença que não aconteceu
”, mas “
apenas em 26/07/2013 manejou a reconvenção em questão
”, buscando “
ressarcimento de valores que entende devido, desde o primeiro pagamento ocorrido
(em)
13/04/2007
”; aduzem, portanto, que “
todos os valores até o item 24
(da planilha mencionada pela r. sentença)
encontram-se prescritos, isto é, não são passíveis de serem restituídos
”, sendo, assim, imperativa a reforma da sentença “
de sorte a excluir do cômputo de eventuais valores a serem restituídos os itens de 1 a 24 da planilha
(...)
e seus consectários, que totaliza em sua forma simples o valor de R$ 54.618.400,00
” (sic – cf. Id. nº 109038950 - Pág. 219/224).

No mérito, insistem em que, embora a Heber Participações afirme “
ter recebido tão somente o valor de R$ 49.723.520,00
”, ela “
foi devidamente restituída, no ínterim de 22/02/2010 a 08/07/2010, no valor total de R$ 53.723.520,00
(...)
, mediante depósitos bancários devidamente autorizados, sem qualquer contestação
”, sendo equivocada do ponto analítico-probatório a desconsideração, pela r. sentença, dessa diferença de R$ 4 milhões “
sob fundamento de que restou provado pela apelada que a quantia foi aportada perante a contabilidade da empresa Gaia Energia e Participações
”, pois o único documento apresentado pela Heber Participações “
relativo a esse pagamento
(...)
não tem força probante, pois não consta a assinatura do contador responsável e a identificação de qual livro diário se refere, bem como o seu registro na Junta Comercial
”.

Argumentam que as cópias dos e-mails trocados pelas partes mostram que esse valor “
concernente à amortização do mútuo em comento foi depositado, a pedido da apelada, na conta da empresa Gaia Energia e Participações
(...)
, outra holding do Grupo Bertin, juntamente com outro crédito
” (sic – cf. Id. nº 109038950 - Pág. 224/226).

Em outra frente meritória, asseveram que os itens 1 e 2 da referida planilha “
se referem a duas transferências no valor de R$ 5 milhões cada, que têm como favorecida a empresa Lerans Energia S.A.
”, que, porém, “
não figura como parte no
(contrato)
, tampouco na presente demanda
”, não podendo, portanto, serem aqueles R$ 10 milhões computados para quantificação do montante a ser restituído, especialmente em razão de a Heber Participações “
não ter logrado êxito na comprovação da relação entre as mencionadas transferências e o negócio ora discutido
”.

Explicam que a Lerans Energia “
é sócia representante do Grupo Dias na holding controladora das PCHs Curuá e Buriti, denominada Mafe Energia e Participações S.A.
” e afirmam que “
não há qualquer relação
” dessas três empresas com a Eletricidade Paraense para enfatizar que “
tais valores foram de fato transferidos pelo Grupo Bertin, contudo, em decorrência de outros diversos negócios realizados entre as partes
” (sic – cf. Id. nº 109038950 - Pág. 226 a 109038951 - Pág. 6).

Repetem a tese de “
necessidade de invalidação dos valores pagos à empresa SME Engenharia
”, tanto pela fragilidade da prova documental produzida unilateralmente quanto pela impossibilidade de exibição de “
juntada tardia do citado documento
” somente após produção de prova pericial, pouco antes da sentença, para “
surpreender as
(autoras/reconvindas)
, impossibilitando-as de proceder com o escorreito, pertinente e denso contraditório
”.

Destacam que a própria perita anotou, em seu laudo pericial, que “
não existia nos autos qualquer comprovação de que a
(...)
Eletricidade Paraense tivesse solicitado ao Grupo Bertin para quitar débitos junto à SME Engenharia
” (sic), que não havia “
nenhum documento em que as empresas Bracol e Gaia informem à empresa SME
(...)
que as remessas seriam destinadas a quitar débitos da
(...)
Eletricidade Paraense
”, e, ainda, que “
as Notas Fiscais juntadas não corresponderiam ao contrato em discussão
”.

Ainda nesse ponto, argumentam que a Heber Participações “
não possuía autorização contratual alguma
(...)
que a legitimasse a contratar com empresa diversa, efetuar suposto pagamento e apenas ‘enviar a conta’
” para as autoras/reconvindas (sic – cf. Id. nº 109038951 - Pág. 6/13).

Discorrem, no mais, sobre a “
inaplicabilidade do método e do índice de correção arbitrada (IGP-M + 11% ao ano até a data da citação e após, INPC + 12% ao ano)
”, dizendo tratar-se de modo de atualização “
deveras gravoso
”, e defendem que, caso mantida a condenação, os valores a serem restituídos sejam monetariamente corrigidos “
apenas pelo IGP-M em sua forma simples, sem aplicação de juros
” (sic – cf. Id. nº 109038951 - Pág. 13/26).

Pedem, sob esses fundamentos, provimento do apelo para que, acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, seja anulada a r. sentença, “
determinando-se o retorno dos autos à origem para renovação da fase de instrução processual
”, ou, no mérito, para que seja reformada a r. sentença, proclamando-se a prescrição em relação à pretensão de restituição dos valores indicados nos itens 1 a 24 da planilha de fls. 205/207 dos autos físicos de origem, bem como para que “seja
considerado/validado no cômputo dos valores já restituídos
(à Heber Participações),
o equivalente a R$ 4 milhões repassados à empresa Gaia
”, e, assim, que “
referido montante seja abatido/deduzido da conta de liquidação
”.

Pedem, também, “
seja invalidado
(...)
o valor de R$ 10 milhões correspondente a duas transferências de R$ 5 milhões cada
”, excluindo o montante do cômputo dos valores a serem restituídos; seja reconhecida “
a preclusão da juntada do documento
” apresentado extemporaneamente pela Heber Participações, desconsiderando do cálculo os R$ 16,5 milhões pagos à empresa SME Engenharia, inclusive ante a “
ausência de autorização contratual que legitimasse a contratação em valor tão vultoso de empresa terceirizada
”.

Alternativamente, “
caso seja confirmado entendimento pela devolução dos aportes em questão
”, pedem “
seja determinada a incidência do índice IGP-M + 11% ao ano até a data da propositura da ação e após a citação
(para a)
reconvenção
(...)
que os valores sejam corrigidos apenas pelo IGP-M em sua forma simples sem aplicação de juros
”, ou, no mínimo, seja “
aplicada a correção pela Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP)
”, a mesma aplicada pelos Banco em suas operações de crédito, já que a Heber Participações “
não cumpriu
(...)
sua obrigação de captar recurso/financiamento junto a essas instituições financeiras
” conforme lhe impunha o contrato.

Por fim, pedem que “
os valores devolvidos pela Eletricidade Paraense à Heber Participações
(sejam)
imputados diretamente ao capital da dívida, ou seja, cada pagamento realizado deve ser utilizado para amortizar o capital da dívida e não os supostos juros vencidos
” (sic – cf. Id. nº 109038951 - Pág. 27/31).

Contrarrazões com réplica pontual aos fundamentos recursais da parte adversa (cf. Ids. nº 109038951 - Pág. 170/194 e 109038952 - Pág. 3/49).

O v. acórdão vinculado ao Id. nº 109038952 - Pág. 136/233, proferido por esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado na Sessão de Julgamento do dia 24/07/2018 rechaçou, em votação unânime, as arguições preliminares e prejudiciais e, no mérito, deu parcial provimento a ambos os apelos para reformar a r. sentença apelada e julgar improcedente o pedido de Rescisão Contratual, “
eis que inexistente a razão fática/jurídica invocada à fundamentação do pedido resolutório
”, ou seja, porque “
não ocorreu o alegado inadimplemento
” da Heber Participações, e impor às autoras Mara Daisy, Ana Paula e Eletricidade Paraense a integralidade dos ônus sucumbências relativos à demanda principal, inclusive os honorários advocatícios, estes majorados para 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Quanto à reconvenção, o v. acórdão reconheceu “
o integral cumprimento das obrigações contratuais
” da Heber Participações, “
especialmente aquelas indicadas nos subitens 3.1. e 3.2.1. do instrumento contratual
”, inclusive a de “
pagamento do prêmio
”, bem como o “
descumprimento injustificável da obrigação contratual
(...)
assumida pelas autoras/reconvindas
” de venda e transferência de 45% das ações da empresa Eletricidade Paraense para a Heber Participações, e, assim, julgou procedente o pedido reconvencional para ordenar a transferência dessas ações à reconvinte, e que o montante a ser restituído à Heber Participações, referente à condenação imposta pela r. sentença, do qual devem ser excluídos os R$ 16,5 milhões pagos à empresa SME Engenharia, sofra incidência de correção monetária pelo IGP-M, acrescido de juros de 11% ao ano, nos termos do contrato, cumulados com juros de mora de 1% ao mês.

Por fim, reconhecendo sucumbência mínima na Heber Participações na reconvenção, condenou as autoras/reconvindas à integralidade dos ônus sucumbenciais a ela relacionados, inclusive aos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido pela Heber Participações, este compreendido como a soma do “
valor atual de 45% das ações da Eletricidade Paraense
(...)
à expressão econômica do valor atualizada do crédito mutuado a ser-lhe restituído
”.

Os declaratórios opostos pelas partes foram rejeitados pelos v. acórdãos vinculados aos Ids. nº 109038952 - Pág. 332/355 e 357/374, ambos proferidos na Sessão de Julgamento do dia 25/09/2018.

Todavia, ao julgar o Recurso Especial nº 1.786.413/MT, interposto pelas autoras/reconvindas Mara Daisy, Ana Paula e Eletricidade Paraense, e os diversos outros recursos subsequentes interpostos na instância especial, o eg. STJ admitiu que esta Corte não poderia ter rejeitado a arguição preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa ao fundamento de que “
a matéria estaria alcançada pela preclusão, tendo em vista que não houve a oportuna interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão de saneamento do processo
”, que indeferira os pedidos de produção de prova oral, pois, à época, “
havia uma dúvida razoável acerca do cabimento do Agravo de Instrumento
”, posto que ainda não havia sido consolidado o entendimento jurisprudencial de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, e, assim, deu provimento ao recurso para “
determinar o retorno dos autos à origem para que
(este Tribunal de Justiça)
aprecie a preliminar de apelação referente ao cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova, não alcançada pela preclusão
” (cf. Id. nº 163777674 - Pág. 17/26 -
grifei
).

Os apelos, portanto, são submetidos agora a novo julgamento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme bem enfatizado pelo grifo que destaca a oração final do antepenúltimo parágrafo do Relatório, o provimento (monocrático) do Recurso Especial nº 1.786.413/MT pelo eg. STJ foi
exclusivamente
para que este Tribunal de Justiça estadual “
aprecie a preliminar de apelação referente ao cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova, não alcançada pela preclusão
” (cf. Id. nº 163777674 - Pág. 17/26 -
grifei
), ou seja, não houve, como sói ocorrer mercê do óbice de Súmulas fatais, desfazimento do julgamento meritório e, portanto, determinação para que a Corte Estadual reexaminasse aspectos do mérito da causa por falta, insuficiência ou deficiência analítica/decisória, mas apenas ordem de cariz saneatório para que o problema pontual/processual da ocorrência (ou não) do cerceamento de defesa alegado em sede preliminar fosse analisado.

Cumpre observar, ainda, que, embora pudesse fazê-lo já de imediato, dando, inclusive, notável exemplo de economia processual, o eg. STJ
não reconheceu a ocorrência do alegado cerceamento de defesa
, ou seja, não anulou o acórdão para que a causa retornasse à Instância de origem e, reaberta a instrução processual, as provas sonegadas e não preclusas pudessem ser produzidas.

Não!; o julgamento superior anulou o acórdão estadual – friso bem este ponto –, porque, na visão dos eminentes julgadores stjotistas, o acórdão
não se pronunciou sobre a preliminar de cerceamento de defesa
; embora o voto condutor do acordão estadual tenha dedicado cinco páginas à exclusiva análise dessa questão específica (cf. Id. nº 109038952 - Pág. 145/149), ou seja, conquanto quase 6% da totalidade do texto decisório tenha se ocupado apenas dessa questão, a rejeição minudente e fundamentada da arguição do cerceamento de defesa teria sido realizada – na dicção da r. decisão superior –, apenas de forma “
en passant
” (sic – cf. Id. nº 163777674 - Pág. 38), daí porque, sob esse entendimento, o eminente relator do Resp. nº 1.786.413/MT decidiu monocraticamente pela anulação do acórdão apenas para que o Tribunal estadual se pronunciasse novamente sobre a alegação específica de cerceamento de defesa, e, assim fazendo, a Corte Superior traçou apenas dois caminhos decisórios possíveis à Corte Estadual, i.e., abriu apenas duas únicas possibilidades de cumprimento de sua respeitável decisão superior:
acolhimento
ou
rejeição
da arguição de cerceamento de defesa.

E assim será feito.

Antes, porém, convém alinhar, dado o entrelaçamento quântico e consequencial com a questão processual do cerceamento de defesa, mais um aspecto tão absolutamente relevante quanto incômodo contido na r. decisão superior anulatória do acórdão estadual.

É certo que o eminente Ministro relator do Recurso Especial nº 1.786.413/MT, ao provê-lo em parte por decisão monocrática que amiúde ressalva o cuidado da não realização do reexame e do acertamento de questões meritórias (“
sem adentrar o mérito...
”; “
em uma análise não exauriente do caso...
”; “
o que deverá ser analisado livremente pelo Tribunal...
” etc.), preservando, assim, a tarefa jurisdicional conferida prioritariamente à Corte Estadual de julgar o mérito da causa com apoio na livre apreciação das provas, operou –, agora, sim, “
en passant
”, em quatro sintéticos parágrafos matadores, que suscitam mórbida inveja intelectual pelo grau de inteligência, argúcia, engenhosa penetração analítica e indicação de possível deficiência do reexame meritório realizado pelo Tribunal estadual –, ferimento de ponto crucial do mérito da causa cujo acertamento não estaria firmemente alicerçado, e aqui a decisão superior instaura um círculo relacional insuscetível de ruptura lógica, justamente à míngua de sustentáculos probatórios capazes de bem fundar as conclusões do acórdão estadual sobre os pontos problemáticos destacados:

“
Sem adentrar o mérito
, ressalta-se que, de acordo com o quadro fático delineado pelo aresto recorrido,
o acordo de vontades firmado pelas partes não esclarece, de forma precisa, de quem seria a responsabilidade pelo pagamento do “prêmio do negócio” às acionistas, no valor de R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais), surgindo a indagação se seria viável a imputação de responsabilidade a um terceiro que não integra o contrato, ou seja, à Eletricidade Paraense S.A.

De outra parte, ainda mediante a apreciação da moldura fática do acórdão a quo e em uma análise não exauriente no caso, visualiza-se possível perplexidade, na medida em que a promitente compradora estaria obtando (sic) a restituição de todo os valores desembolsados e ainda receberia a participação acionária da Eletricidade Paraense S.A., a qual, por sua vez, seria obrigada a realizar o pagamento do aludido “prêmio do negócio”, ou seja, todas as obrigações recairiam sobre os ora recorrentes, enquanto os bônus do negócio seriam endereçados exclusivamente à ora recorrida
.

Assim, e reafirme-se, sem a pretensão de formular qualquer juízo de valor antecipado sobre o tema,
é no mínimo curioso determinar a restituição de uma parcela denominada de investimento, no valor de R$ 42.000.000,00 (quarente e dois milhões de reais), sem que a suposta contraprestação (transferência de 45% da participação acionária da empresa) também seja desconstituída, o que ensejaria, a princípio, enriquecimento sem causa de uma das partes
.

Nesse contexto,
as supostas perplexidades poderiam ser esclarecidas mediante a produção das provas requeridas pelas ora recorrentes, daí o evidente interesse no exame da preliminar de cerceamento de defesa, o que, entretanto, deverá ser analisado livremente pelo Tribunal local
, que ostenta condições de apreciar o quadro fático-probatório dos autos e competência soberana para decidir sobre as questões de fato”
(cf. Id. nº 163777674 - Pág. 25/26 –
grifei
).

Veja-se que o foco da decisão superior se pretende centrado no problema do cerceamento de defesa, e tanto é que já afasta, inclusive, o fenômeno da preclusão em relação a determinadas espécies probatórias não produzidas, mas, valendo-se desse gancho de ordem estritamente processual, e a pretexto argumentativo de enfatizar as consequências decorrentes da possível dilação probatória, não consegue conter o tom de perplexidade, de insatisfação e de sutil divergência crítica que se vê claramente vertido nas linhas e, sobretudo, nas entrelinhas invisíveis da decisão do eminente Ministro relator, frente à resolução meritória do caso dada pelo acórdão recorrido.

Sendo assim, embora sob o prisma da insuficiência probatória a respeito dos aspectos destacados, o v. acórdão superior acaba por introduzir, notadamente em virtude do peso de sua autoridade jurídico-política (aliás, mantido em todas as instâncias recursais subsequentes), alto grau de incerteza quanto ao próprio futuro desfecho do caso ao final do processo de recomposição probatória (caso o Tribunal estadual acolha a preliminar e ordene a reabertura da instrução), eis que, como praticamente recomendado/vaticinado pela r. decisão do eminente Ministro relator, talvez não seja impossível uma retificação reversiva, sabe-se Deus em que medida, ainda que parcial, do próprio acertamento do mérito da causa agora diante de um painel probatório mais completo e robustecido.

Cumpramos, pois, o comando jurisdicional superior!

A arguição preliminar das autoras/reconvindas Mara Daisy, Ana Paula e Eletricidade Paraense de nulidade da sentença por cerceamento de defesa se funda na tese de imprescindibilidade da produção de prova testemunhal “
tendo em vista os pontos controvertidos acerca das alegações de restituição dos valores
”, com ênfase na possibilidade de cômputo dos R$ 16,5 mi pagos pela Heber Participações à empresa SME – Sociedade de Montagens e Engenharia e de R$ 10 mi transferidos pela Heber Participações à empresa Lerans Energia, e na necessidade do abatimento dos R$ 4 mi pagos pela Eletricidade Paraense à empresa Gaia Energia e Participações.

A tese é de que “
a prova testemunhal serviria para amparar o argumento das
(autoras/reconvindas)
de que tal valor não guarda relação com o instrumento particular
” objeto do pedido de rescisão contratual, bem como para demonstrar “
o pagamento
(por elas)
realizado
(...)
não contabilizado como abatimento no mútuo
”, e, ainda, para “
ouvir a perita técnica a respeito de vários questionamentos diversos pontos da perícia que não restaram esclarecidos
” (sic – cf. Id. nº 109038950 - Pág. 214/2015).

Segundo as autoras/reconvindas, a prova oral demonstraria não só que os R$ 26,5 mi pagos à SME Energia e transferidos à Lerans Energia não poderiam ser considerados para o cálculo e que os R$ 4 mi pagos à Gaia Energia e Participações deveriam ser abatidos, gerando diferença de R$ 30,5 mi no “
acerto de contas
”, mas também a própria imprestabilidade da prova pericial produzida nos autos, seja porque “
restaram pendentes de esclarecimento diversos pontos
”, conforme pontuado até mesmo pela r. sentença, ou então “
em razão de não terem sido analisados os documentos financeiros e contábeis das partes, tais como declaração de RPJ, Balanços Contábeis, Balancetes e Razão Fiscal
”, já que “
em momento algum foi oportunizado a entrega desses documentos pelas partes à perita
” (sic – cf. Id. nº 109038950 - Pág. 215/216).

Em arremate, dizem que a questão “
deve ser submetida à fase probatória exauriente para o fim de apuração efetiva das alegações vertidas nos autos
”, especialmente para embasamento do pronunciamento jurisdicional sobre “
dedução ou não do pagamento de R$ 4 mi
”, sobre “
validação ou não do mútuo no montante de R$ 10 mi
” e sobre “
validade ou não dos pagamentos que totalizaram R$ 16,5 mi
(...)
para cômputo do mútuo
” (sic – cf. Id. nº 109038950 - Pág. 217).

Para melhor esclarecimento do porquê dessa discussão sobre o “
acerto de contas
”, cabe relembrar, mui resumidamente, o pactuado no contrato de compromisso de compra e venda celebrado pelas partes em 13/02/2008.

Com o intuito precípuo de angariar recursos financeiros para viabilizar a “
implantação
”, i.e., a construção industrial e a exploração comercial de uma Pequena Central Hidroelétrica na bacia do rio Amazonas, denominada “
PCH 3 de Maio
”, pela empresa Eletricidade Paraense, titular dos direitos de exploração, Mara Daisy e Ana Paula Gil Dias, suas únicas acionistas, prometeram vender 45% das ações da empresa à Heber Participações, desde que essa última captasse o valor de R$ 42 mi e o transferisse à Eletricidade Paraense a título de “
investimento
” justamente para viabilizar a implantação, e, além disso, antecipasse, “
a título de mútuo
”, mais R$ 42 mi para a própria Eletricidade Paraense.

O pacto previa ainda que, “
a título de prêmio pela oportunidade do negócio e pela cessão dos 45% de sua participação acionária
”, Mara Daisy e Ana Paula receberiam “
a importância de R$ 13 mi da sociedade
”.

A controvérsia subjacente à demanda resolutória gravitou em torno da alegada falta de captação e investimento dos R$ 42 mi pela Heber Participações, e da falta de pagamento do prêmio de R$ 13 mi; já o pedido reconvencional se fundou na alegada falta de restituição dos R$ 42 mi antecipados a título de mútuo.

E para saber se a Heber Participações captou e investiu R$ 42 mi – ainda no campo abstrato das alegações, sem qualquer juízo de valor sobre a natureza da avença e sobre o titular da obrigação de pagamento do prêmio – e para saber se fora pago o prêmio de R$ 13 mi, e, ainda, se a Eletricidade Paraense restituiu os outros R$ 42 mi referentes ao mútuo, seria necessário perquirir meticulosamente a contabilidade das pessoas físicas e jurídicas envolvidas na demanda e nas empresas a eles ligadas de maneira quase umbilical, integrantes, de um lado, do Grupo Dias, e, do outro, do Grupo Bertin.

Após reexame do conjunto probatório documental dos autos, o v. acórdão anulado pelo eg. STJ pontuou que, ao longo da tramitação do feito, as autoras/reconvindas abandonaram a queixa da falta de captação de recursos para investimento, adotando “
conduta processual aquiescente
”, focalizando seus esforços argumentativos na tese do inadimplemento da obrigação de pagamento do prêmio de R$ 13 mi e na de que a Heber Participações não antecipara, pelo menos em sua integralidade, os R$ 42 mi “
a título de mútuo
”, estabelecendo-se, a partir de então, flamejante questionamento sobre a possibilidade de inclusão dos R$ 16,5 mi pagos à SME Engenharia e mais os R$ 10 mi transferidos à Lerans Energia no cálculo dos valores antecipados pela Heber Participações, e que, portanto, lhes deveriam ser restituídos, e sobre se os R$ 4 mi transferidos pela Eletricidade Paraense à Gaia Energia e Participações poderiam ser computados para amortização do valor a ser reembolsado.

Ao dar parcial provimento ao REsp nº 1.786.413/MT, interposto pelas autoras/reconvindas Mara Daisy, Ana Paula e Eletricidade Paraense, o eminente Ministro Marco Aurélio Bellizze anotou expressamente, inclusive parafraseando os dizeres do v. acórdão anulado no ponto em que se referiu ao contrato celebrado pelas partes como “
Frankenstein mal costurado
”, que, da leitura dos autos, se visualizava “
possível perplexidade
” acerca das obrigações pactuadas e alegadamente inadimplidas, e que “
as supostas perplexidades poderiam ser esclarecidas mediante a produção das provas requeridas
” (cf. Id. nº 163777674 - Pág. 25/26).

Em seguida, no julgamento do Agravo Interno interposto contra sua própria decisão monocrática, o e. Ministro Relator reafirmou que esta Corte Estadual “
reconheceu que a matéria referente ao cerceamento de defesa estaria preclusa,
(...)
analisando, apenas de forma ‘
en passant
’, o mérito da questão
”, postura inadmissivelmente desacautelada, posto que, na realidade, “
a controvérsia sobre a produção de provas mereceria uma apreciação cuidadosa, dada a relevância das questões debatidas nos autos e os altos valores que elas envolvem
” (cf. Id. nº 163777674 - Pág. 38).

De fato, melhor analisando agora a questão à luz dos fundamentos anotados pelos diversos julgamentos da instância especial, uns de maior grau jurídico-processual e outros de menor grau metajurídico-acautelador, ou vice-versa, admito que a arguição preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa não poderia ser rejeitada, como ocorreu, sob o entendimento de que as partes pretendiam “
comprovação exclusivamente oral
do movimento de somas milionárias que, já desde antes da celebração do contrato, marcaram o ‘relacionamento financeiro’ entre a HEBER e a Eletricidade Paraense S.A.
”.

Em “
apreciação cuidadosa
” expressamente recomendada pelo eg. STJ, admito que, na realidade, esse “
relacionamento financeiro
”, esse “
movimento de somas milionárias
” e esse “
fluxo de altas cifras
” já encontram respaldo probatório documental, e que, em verdade, a pretensão de produção de prova oral, tal como deduzida, se destina à demonstração do liame entre as transferências de valores e as obrigações contratuais assumidas pelas partes, i.e., busca elucidar que um pagamento visava à quitação/amortização de uma obrigação, que o outro pagamento visava à de outra, e por aí vai...

A anulação da r. sentença e a reabertura da fase de instrução probatória inclusive seria salutar ao melhor deslinde da controvérsia porque afastaria também a problemática verdadeiramente causadora de perplexidade relacionada à preclusão da oportunidade de apresentação de prova documental, pela Heber Participações, da realização da transferência daqueles R$ 16,5 mi à SME Engenharia, mas em proveito da Eletricidade Paraense e com expressa autorização desta, e, assim, seria possível ao juízo singular exercer análise de todas as nuances fáticas, contábeis e financeiras que permearam a relação frustrada contratual entre as partes, perquirindo se realmente houve integral adimplemento, pela Heber Participações, da obrigação de captar e investir R$ 42 milhões para viabilizar a implantação da PCH 3 de Maio e da obrigação de antecipar outros R$ 42 milhões a título de mútuo; se houve mesmo o alegado inadimplemento, pelas autoras/reconvindas, da obrigação de restituição desses R$ 42 milhões mutuados, e, ainda, se realmente competia à Heber Participações o pagamento do prêmio de R$ 13 milhões e se essa obrigação foi ou não adimplida a tempo e modo.

Em outras palavras, melhor poderá decidir o MM. Juiz sobre a procedência ou não do pedido de Rescisão Contratual principal e sobre a procedência ou não do pleito reconvencional, com definição precisa e segura de todos os valores financeiros envolvidos nesse complexo e traumático relacionamento conjugal, digo, contratual...

Pelo exposto, seguindo a linha orientativa tracejada pelo eg. STJ, em rejulgamento dos apelos,
acolho
a preliminar de cerceamento de defesa e
dou provimento
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelas autoras Mara Daisy, Ana Paula Gil Dias e Eletricidade Paraense S.A. para
anular
a r. sentença apelada e ordenar reabertura da fase de instrução probatória, facultando às partes, após retorno dos autos à instância de origem, formulação de novos pedidos de produção de provas, inclusive afastando a preclusão quando à prova documental relativa aos valores transferidos à empresa SME Energia.

Julgo, consequentemente,
prejudicado
o Recurso de Apelação interposto pela Heber Participações S.A.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Senhor Presidente,

Apenas quero fazer uma observação: é possível essa continuidade em segunda instância? Para que não haja mais um período de 10 (dez) anos.

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Não é possível, porque foram provas que o juiz negou e aqui não poderíamos fazer a instrução processual.

Cogitei a possibilidade de abrir a oportunidade para as partes complementarem, mas isso é uma providência totalmente anômala, que não há previsão.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO SAMIR HAMMOUD - OAB/MT Nº 5265-O.

Senhor Presidente, me permite?

Gostaria de trazer o ponto que, embora não tenhamos tomado conhecimento na íntegra do voto de Vossa Excelência, o STJ foi cirúrgico na posição e diz que como o Tribunal falou ‘
en passant
’, embora todos saibam que exaustivo enfrentamento sobre a desnecessidade de prova testemunhal, devolveu para esta Corte para dizer o seguinte: há necessidade da oitiva de prova testemunhal? Não há e se Vossa Excelência concluir que há necessidade, requeiro neste momento, com todas as vênias, porque o processo já se arrasta há dez anos e com base no Art. 938 do Código de Processo Civil, inovado sobre o princípio da celeridade, que seja convertido este julgamento em diligência e realize a prova nessa Corte, otimizando esse transcurso que passaremos pela primeira instância novamente.

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Sou muito sensível a isso e acho que realmente já está se arrastando essa causa há muito tempo e diante da sua manifestação, lerei dois ou três tópicos do meu voto que enfrentam exatamente essa pretensão e lerei porque quero que fique bem claro, justamente no Plenário, cujos tópicos são essenciais e digo assim:

Conforme bem enfatizado pelo grifo que destaca a oração final do antepenúltimo parágrafo do Relatório, o provimento (monocrático) do Recurso Especial nº 1.786.413/MT pelo eg. STJ foi
exclusivamente
para que este Tribunal de Justiça estadual “
aprecie a preliminar de apelação referente ao cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova, não alcançada pela preclusão
” (cf. Id. nº 163777674 - Pág. 17/26 -
grifei
), ou seja, não houve, como sói ocorrer mercê do óbice de Súmulas fatais, desfazimento do julgamento meritório e, portanto, determinação para que a Corte Estadual reexaminasse aspectos do mérito da causa por falta, insuficiência ou deficiência analítica/decisória, mas apenas ordem de cariz saneatório para que o problema pontual/processual da ocorrência (ou não) do cerceamento de defesa alegado em sede preliminar fosse analisado.

Cumpre observar, ainda, que, embora pudesse fazê-lo já de imediato, dando, inclusive, notável exemplo de economia processual, o eg. STJ
não reconheceu a ocorrência do alegado cerceamento de defesa
, ou seja, não anulou o acórdão para que a causa retornasse à Instância de origem e, reaberta a instrução processual, as provas sonegadas e não preclusas pudessem ser produzidas.

Não!; o julgamento superior anulou o acórdão estadual – friso bem este ponto –, porque, na visão dos eminentes julgadores stjotistas, o acórdão
não se pronunciou sobre a preliminar de cerceamento de defesa
; embora o voto condutor do acordão estadual tenha dedicado cinco páginas à exclusiva análise dessa questão específica (cf. Id. nº 109038952 - Pág. 145/149), ou seja, conquanto quase 6% da totalidade do texto decisório tenha se ocupado apenas dessa questão, a rejeição minudente e fundamentada da arguição do cerceamento de defesa teria sido realizada – na dicção da r. decisão superior –, apenas de forma “
en passant
” (sic – cf. Id. nº 163777674 - Pág. 38), daí porque, sob esse entendimento, o eminente relator do Resp. nº 1.786.413/MT decidiu monocraticamente pela anulação do acórdão apenas para que o Tribunal estadual se pronunciasse novamente sobre a alegação específica de cerceamento de defesa, e, assim fazendo, a Corte Superior traçou apenas dois caminhos decisórios possíveis à Corte Estadual, i.e., abriu apenas duas únicas possibilidades de cumprimento de sua respeitável decisão superior:
acolhimento
ou
rejeição
da arguição de cerceamento de defesa.

E assim será feito.

O restante do voto é fundamentação e estou cumprindo fielmente, seguindo a linha orientativa tracejada pelo STJ em rejulgamento dos apelos, de modo que acolho a preliminar de cerceamento de defesa e dou provimento ao recurso de apelação interposto pelas
Apelantes Mara Daisy Gil Dias e Outros para anular a sentença apelada e ordenar a reabertura da fase instrutória probatória, facultando as partes, após retorno dos autos à instância de origem,
formulação de novos pedidos de produção de provas, inclusive afastando a preclusão quando à prova documental relativa aos valores transferidos à empresa SME Energia.

Julgo, consequentemente,
prejudicado
o Recurso de Apelação interposto pela Heber Participações S.A.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023